Tribunal: CARF
Processo: 11080.907601/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.907601/2015-11
RESOLUÇÃO
3201-003.750 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DREBES & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem para que a autoridade fiscal
se manifeste acerca do crédito de IPI do período de 09/2013, no que se refere à sua existência ou
não, bem como ao fato de ele não ter sido utilizado no próprio período, verificando-se se o
Recorrente tem ou não direito ao crédito no valor de R$ 83.742,80. Cumprida a diligência, o
Recorrente deverá ser cientificado dos seus resultados para que possa exercer o seu direito ao
contraditório, retornando, na sequência, os presentes autos a este CARF para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.750 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907601/2015-11
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada e reconhecido
em Parte o Direito Creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra despacho
decisório eletrônico emitido pela DRF de origem que não deferiu o pedido de
restituição objeto desse processo.
Nessa DCOMP a empresa informa um crédito decorrente de pagamento indevido
ou a maior de Cofins referente ao período de apuração de 10/2013, e que o
crédito original na data da transmissão seria de R$ 146.662,75.
O Despacho Decisório não deferiu o PERDCOMP apontando como motivo para
esse não deferimento o fato que o correspondente DARF ter sido utilizado
integralmente para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para restituição.
Dada ciência ao contribuinte, este apresentou manifestação de inconformidade.
Em síntese, a DREBES alega que fez retificações do seu DACON e da sua DCTF com
os valores corretos, apontando que tais retificações estariam em processo de
malha na Receita Federal, defendendo que quando analisadas confirmarão
inequivocamente a existência de pagamento a maior. Menciona em síntese que
tal pagamento a maior advém do direito ao cômputo do IPI não recuperável para
efeito de crédito de Cofins.
Diante disso, entende-se que deva ser verificada a existência ou não de direito
creditório para o período em questão.
Em 16/08/2017, através da Resolução de no 10-001.0129, esses autos retornaram
para a DRF jurisdicionante para que fosse realizada diligência com o objetivo de
verificar a procedência da alegação do contribuinte, assim como também a
existência ou não do direito creditório para o período em questão.
Foi, então, formalizado pela DRF jurisdicionante o Relatório de Diligência
VR10RF/EQREC2, o qual reconheceu o pagamento indevido ou a maior,
entendendo por oportuna em parte a restituição pleiteada (fls. 181 a 183).
O contribuinte se manifestou sobre o relatório de diligência, alegando equívoco
do mesmo. Aponta que teria utilizado crédito de outro período de apuração
(setembro de 2013) para reduzir o débito de outubro de 2013, mais precisamente
no valor de R$ 83.742,80.
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Impugnação e conforme
ementa do Acórdão no 110-003.146 - 2a TURMA DA DRJ/POA apresentando o seguinte resultado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.750 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907601/2015-11
3
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/10/2013
DILIGÊNCIA. CRÉDITO RECONHECIDO.
Tendo a diligência realizada reconhecido em parte o direito creditório
inicialmente pleiteado pelo contribuinte, deve ser reformado o Despacho
Decisório.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade, com
ênfase que não foi analisado o crédito decorrente do período de setembro de 2013.
É o relatório,

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
Após o acórdão ora recorrido ficou mantida a discussão somente o valor de R$
83.742,80, segundo argumentado pela Recorrente esse valor é decorrente de crédito sobre IPI não
recuperável da competência de 09/2013, sendo que na diligência realizada, ocorreu somente a
análise dos créditos da competência de 10/2013.
Visto que não ocorreu a manifestação da fiscalização sobre o crédito do período de
09/2013, necessária nova diligência para que seja esclarecido sobre a existência ou não do crédito
de IPI do período de 09/2013 e se o mesmo não foi utilizado no próprio período, sendo possível
determinar se a Recorrente tem direito ao crédito no valor de R$ 83.742,80.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 365
DF CARF MF
Original